Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740885-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RECORRIDO: IVAN JORGE BECHARA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. COISA JULGADA. ARTIGOS 337 E 502 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. AFASTADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 1. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC). 2. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual ocorrendo a reprodução de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, estará caracterizada a coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC). 3. O julgamento de processo anterior entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa de pedir, no caso, voltados à cobrança de taxas condominiais, induz à coisa julgada e veda a reanálise da questão em ação de repetição de indébito. 4. Para a obrigatoriedade de pagamento das taxas condominiais vencidas em 2011, na hipótese, deve haver manifestação expressa do adquirente do lote quanto à intenção de aderir formalmente à associação de moradores, não sendo suficiente a alegação de existência prévia de menção no estatuto e na escritura do imóvel. Precedente do STJ. 5. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de ação pelo credor. Ademais, ao longo da tramitação processual ouve provimento favorável à legalidade da cobrança. 6. Negou-se provimento à apelação da ré e ao recurso adesivo do autor. A recorrente aponta violação aos artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 884 e 1.358-A, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a determinação de restituição dos valores pagos a título de taxas associativas, ao argumento de que a decisão resistida teria sobreposto o princípio da liberdade associativa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 884 e 1.358-A, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “ficou caracterizada a tentativa de rediscussão de matéria albergada pelo manto da coisa julgada, a impedir nova apreciação nesta via recursal” (ID Num. 40927223 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). Da mesma forma, não merece subir o recurso no tocante ao indicado dissídio pretoriano, pois “Os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017